Tribunal: TJMT
Processo: 1005672-91.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005672-91.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS FELIPE CAMPOS DE AMORIM LEITE - CPF: 025.391.321-70 (APELANTE), MAURICIO FERNANDO ANDRADE DA COSTA - CPF: 823.046.375-15 (ADVOGADO), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO MASSASHI SAWAMURA - CPF: 024.989.971-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID DE VASCONCELOS SERPA - CPF: 109.813.677-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON LUIS BOTELHO DE MIRANDA - CPF: 008.254.031-46 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE SOUZA LOPES - CPF: 013.259.791-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO KORMANN JUNIOR - CPF: 017.039.381-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO HENRIQUE TENUTA - CPF: 036.370.221-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNANDES APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 012.264.541-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO registrado(a) civilmente como SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL

– TRÁFICO DE DROGAS – “OPERAÇÃO DOCE AMARGO” - CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PRELIMINAR – ILICITUDE DA PROVA – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA BUSCA DOMICILIAR – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – INVIABILIDADE – FINALIDADE MERCANTIL COMPROVADA – QUANTIDADE E NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS – MENSAGENS ELETRÔNICAS QUE EVIDENCIAM O NARCOTRÁFICO – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo sido comprovada a ocorrência de ilegalidade na condução da busca domiciliar pela autoridade policial, sobretudo porque amparada a diligência em mandado judicial e corroborada por fundada suspeita de que no interior do imóvel de desenvolvia crime permanente, não há falar em ilicitude dos elementos de prova dela advindos.

A significativa quantidade e variedade de drogas encontradas com o acusado, bem como a presença de petrechos comumente utilizados no preparo de porções de substâncias entorpecentes para a disseminação ilícita, além dos diálogos encontrados no aparelho celular do réu, que evidenciam a comercialização de narcóticos, são fatores que inviabilizam a desclassificação do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 para aquele capitulado no art. 28,
caput
, do mesmo diploma normativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Luís Felipe Campos de Amorim Leite contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1005672-91.2022.8.11.0042 pelo Juízo da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 750 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Preliminarmente, o apelante sustenta a ilicitude dos elementos de prova obtidos, segundo ele, mediante coação policial. No mérito, almeja a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, capitulado no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (Id. n. 177861159).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 180015696).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. n. 181379690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Como relatado, Luís Felipe Campos de Amorim Leite foi condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 750 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Preliminarmente, o apelante sustenta a ilicitude dos elementos de prova obtidos, segundo ele, mediante coação policial. No mérito, almeja a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, capitulado no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“No dia 24 de março de 2022, por volta das 06h05min, na rua Presidente Leite Figueiredo, n.o 542, bairro Dom Aquino, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado LUIS FELIPE CAMPOS DE AMORIM LEITE foi preso em flagrante delito por ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, em cumprimento aos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão, expedido pelo d. Juízo da 9a Vara Criminal (autos n.o 1003580-43.2022.8.11.0042 – fls. 12/14-IP), a ser cumprido na residência do denunciado, em virtude da Operação Doce Amargo, deflagrada pela DRE após investigação apontar que o denunciado seria um dos fornecedores de drogas de Thiago Massashi Sawamura, vulgo ‘Japão’, o qual responde a ação penal n.° 1002601- 81.2022.811.0042 (relatório em anexo), oportunidade em que foram cumpridos diversos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão, conforme relatório à fl. 18-IP, uma equipe de investigadores de polícia da DRE e uma equipe de agentes da DERF, deslocou-se para o endereço acima mencionado, local onde foram recebidos pelo denunciado, e ao ser dada ciência do mandado de busca e apreensão, bem como do mandado de prisão, ele não atendeu as ordens policiais e correu para um dos cômodos da casa; nesse momento o investigador de polícia Adão José conseguiu obter contato com a genitora do denunciado, que abriu as portas do fundo, sendo assim possível chegar ao quarto do denunciado.

Devido à resistência do denunciado, foi necessário o uso de força moderada e algemamento para resguardar a integridade física da equipe e dele próprio. Desse ato, para conseguir conter o denunciado, que estava bem alterado e com os ânimos exaltados, decorreram lesões (escoriações) leves no mesmo.

Após ser realizada a abordagem, foi procedida a busca domiciliar, que foi acompanhada pelo denunciado e por sua genitora. Então, foram encontradas no quarto do denunciado, no fundo de uma gaveta do guarda-roupas, um estojo contendo 25 (vinte e cinco) porções de substância análoga a cocaína, 01 (uma) cartela, de cor preta, contendo vários micropontos (LSD), 05 (cinco) comprimidos de ecstasy, 07 (sete) ampolas de THC, sendo que 06 (seis) continham um líquido amarelado e 01 (uma) estava aparentemente vazia.

Em continuidade as buscas, foi encontrada na cozinha 01 (uma) balança de precisão, de cor branca, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), 01 (um) celular da marca Apple e 01 (um) celular da marca Samsung.

Durante as buscas alguns colaboradores, que não quiseram se identificar, informaram que o denunciado dirigia um comércio (distribuidora) e que no local havia intensa movimentação de usuários de drogas e mais ainda de traficantes conhecidos da região; assim, considerando que já estava em situação de flagrante o denunciado confessou que em sua distribuidora de bebidas havia mais ilícitos.

Os agentes, acompanhados do denunciado e de sua genitora, se diligenciaram à distribuidora, onde ambos acompanharam as buscas; no local foram apreendidos os seguintes itens: um pacotinho transparente, contendo 05 (cinco) comprimidos de ecstasy, de cor amarela; 01 (uma) balança de precisão pequena; 01 (uma) cartela colorida contendo vários micropontos (LSD); 01 (uma) peça grande de substância análoga a cocaína, 05 (cinco) porções grandes de substância análogas a cocaína; 01 (um) celular da marca Samsung (com avarias); e a quantia de R$ 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais).

O laudo pericial n.o 3.14.2022.84400-01, acostado às fls. 28/33- IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 25 (vinte e cinco) porções de material de tonalidade esbranquiçada, em forma de pó e pedras, acondicionadas em embalagens plásticas transparentes, com fechamento do tipo ‘zip-lock’, com massa de 97,07 g (noventa e sete gramas e sete centigramas), 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada, em forma de uma pedra, em formato de um ‘tablete’, envolta em fragmento plástico transparente e fita adesiva transparente, com massa de 610 g (seiscentos e dez gramas), e 05 (cinco) porções de material de tonalidade esbranquiçada, em forma de pó e pedras, sendo quatro porções acondicionadas em embalagens plásticas transparentes, com fechamento do tipo ‘zip-lock’ e uma porção envolta em plástico transparente, fechado por nó, com massa de 195,18 g (cento e noventa e cinco gramas e dezoito centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, enquanto que 01 (uma) porção de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionado em pote de borracha, fechado com tampa do mesmo material, de cores amarelo e preto, com massa de 3,96 g (três gramas e noventa e seis centigramas), e 01 (uma) porção de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionado em pote de borracha, fechado com tampa do mesmo material, de cores verde e branco, com massa de 1,90 g (um grama e noventa centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Referido laudo ainda atestou que 05 (cinco) ampolas de vidro, contendo líquido viscoso, de coloração amarelada, contendo em uma de suas extremidades uma ‘ponteira’, apresentava ainda as seguintes inscrições em seu rótulo: ‘C – Cookies’, e 02 (duas) ampolas sendo uma vazia e uma contendo pequena quantidade de líquido viscoso amarronzado, contendo em uma de suas extremidades uma ‘ponteira’, apresentava ainda as seguintes inscrições em seu rótulo: ‘C – Cookies’, apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA); as ampolas se encontravam acondicionadas individualmente em embalagens plásticas brancas, fechadas por tampas próprias, contendo em seu rótulo, dentre outras, as seguintes inscrições: ‘THC – Contains Marijuana – 1000 mg – Total THC 86,5 %’. Material.

O laudo mencionado também verificou que 05 (cinco) comprimidos, sendo dois comprimidos de cor alaranjada em formato de ‘caveira’, dois comprimidos de cores roxa e rosa de formato irregular, com massa de 2,43 g (dois gramas e quarenta e três centigramas), e 05 (cinco) comprimidos, de cor amarela, de formato irregular, acondicionados em embalagem plástica transparente com fechamento do tipo ‘ziplock’, com massa de 192 g (cento e noventa e dois gramas), apresentaram resultado POSITIVO para ANFETAMINAS (MDMA-3,4- metilenodioxi-Nmetilanfetamina – ECSTASY), que encontram-se na Lista F de substâncias de uso proscrito no Brasil, da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Ademais, o laudo pericial constatou que 01 (uma) balança digital, de cor cinza, com capacidade máxima de 500 g, a qual encontrava-se inoperante no momento dos exames, e 01 (uma) balança digital, de cor branca, com capacidade máxima de 10000 g, a qual encontrava-se operante no momento dos exames, contendo em sua superfície as inscrições: ‘Digital Scale’, apresentaram resultado POSITIVO para resquícios de Cannabis sativa L. (MACONHA).

Interrogado em sede policial, às fls. 40/41-IP, o denunciado exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

O relatório policial acostado às fls. 84/98-IP, referente à perícia técnica realizada no aparelho celular, marca Apple, de cor branca, apreendido, pertencente ao denunciado, devidamente autorizada pelo d. Juízo, verificou a existência de uma conversa com Gabryela Rosa Paiva, a qual usa o termo ‘carta de flor’ para se referir a LSD e demonstra interesse em comprar a droga, o denunciado ainda pergunta para ela ‘(...) vc curtiu aquela Pink Cérebro (...)’. e Gabryela responde ‘(...) curtii kakakakak mas to com sdd de um voidrealm ein (...)’, demonstrando que já comprou drogas com o denunciado antes; em seguida, o denunciado passa o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) pela ‘carta de flor’ para Gabryela, e momentos depois ela envia o comprovante de pagamento via pix para a conta de Larissa Vaz, bem como uma foto de onde está estacionada, avisando que já chegou para buscar a droga.

Em outra conversa com o contato ‘Berg’, identificado depois como a pessoa de Raphael Vilela Resende, há a negociação de compra de maconha com o denunciado, sendo que ‘Berg’ chega a dizer em determinado momento da conversa ‘(...) seu fala pra CE aquelas plantas sua ta zika em Zé, queria ver com ce faz mais umas quatro pra nois ai se não tiver como trazer eu busco (...)’, na qual fica claro que também não é a primeira vez que “Berg” compra drogas com o denunciado, dessa forma, os dois negociam chegando ao valor de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais) a serem pagos por ‘Berg’. Quando o denunciado chega no local combinado para entrega da droga, o comércio ‘Bolos da Val’, sendo Val a mãe de Raphael, o mesmo fala para o denunciado entrar na loja, momento em que o denunciado responde ‘(...) é não pó vou esperar ocê aqui na esquina ocê sai rapidão também to jogado aqui com os fragrantes ligeiro mesmo dois minuto to ai (...)’, evidenciando que ao ir entregar a droga para “Berg” também realizou vendas rápidas na região; ainda consta no relatório a conversa do denunciado com o contato Vitor Franzon, o mesmo contacta o denunciado afirmando que pegou o contato dele com Phillipe e pergunta ‘(...) tá rolando MD? (...)’, então o denunciado envia uma tabela com preços e Vitor demonstra interesse de compra, sendo assim os dois marcam de se encontrar em frente ao Banco do Brasil, da avenida Carmindo de Campos, e Vitor efetua o pagamento da compra do entorpecente, sendo o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para a conta de banco do denunciado.

Em consulta aos seus antecedentes criminais, verificou-se que o denunciado é reincidente específico, pois registra duas condenações transitadas em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme autos n.° 1070- 26.2012.811.0042 e autos n.° 19362-54.2015.811.0042, perante o Juízo da 9a Vara Criminal desta Comarca, conforme executivo de pena n.° 35637-73.2018.811.0042, perante a 2a Vara Criminal desta Comarca. Além disso, o denunciado responde a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme autos n.o 1012816-53.2021.8.11.0042, perante a 13a Vara Criminal desta Comarca.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando a operação realizada, que motivou a expedição do mandado de busca e apreensão, bem como pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão ter obtido êxito na apreensão de variedade de entorpecentes e de materiais usados no preparo da droga, somadas à declaração do denunciado para os agentes de que haviam mais itens ilícitos em sua distribuidora, as conversas constatadas no aparelho celular do denunciado onde evidenciam claramente a traficância ilícita praticada por ele, e os seus antecedentes criminais, inclusive na mesma ação delitiva, evidenciam que o denunciado comercializa drogas para auferir lucro fácil, de forma ilícita, ainda mais que declarou ser autônomo, e que as drogas encontradas se destinavam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado” (Id. n. 157658188, pp. 2-7;
sic
).

A título de preliminar, o apelante sustenta que, embora os policiais tenham realizado a busca domiciliar em sua residência em cumprimento a mandado expedido pelo juízo de origem, “
inúmeros excessos
” teriam sido cometidos pelos agentes a fim de obter dele uma confissão de que em sua distribuidora, que não era alvo da diligência, havia mais drogas.

Segundo o recorrente, a “
primeira irregularidade
” teria sido cometida pelos policiais ao dizerem que, se ele não lhes dissesse onde havia mais substâncias entorpecentes, prenderiam sua mãe, chegando, inclusive, a algemar sua genitora.

Registre-se que, embora rotulada de “
primeira
”, mencionada “
irregularidade
” foi a única apontada nas razões recursais.

Pois bem.

A análise da questão exige o exame da dinâmica fática das buscas realizadas, com base em alguns dos elementos indiciários e probatórios contidos nos autos, particularmente, os depoimentos dos policiais que atuaram na diligência, sem perder de vista o interrogatório do réu e as declarações prestadas por sua mãe.

Ao ser inquirido na Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, o investigador de polícia Elton Nogueira Barbosa de Lima relatou o seguinte:

“QUE: na data de hoje, por determinação da autoridade policial, o depoente compôs equipe juntamente com o investigador de polícia ADÃO, para dar cumprimento de mandado de busca e apreensão; QUE, por volta das 5:30 da manhã, o depoente se dirigiu até o local do fato, e as 6:00 horas, foi dado o devido cumprimento; QUE, a equipe foi recebida pelo suspeito LUIS FELIPE, ao qual foi dado ciência do mandado de busca e de prisão; que, o suspeito não atendeu as ordens policiais e correu para um dos cômodos da casa; QUE, neste momento, o depoente e o IPC ADÃO, aproveitando que a mãe do suspeito abriu a porta dos fundos da residência, conseguiu chegar ao quarto de LUIS, local onde ele estava; QUE, LUIS, ofereceu resistência na abordagem, motivo pelo qual foi necessário uso da força moderada e algemamento. QUE, da resistência oferecida, restou algumas (escoriações) leves no suspeito; QUE, as buscas foram acompanhadas pelo suspeito e por sua mãe; QUE, no quarto de LUIS, o depoente encontrou as seguintes apreensões: um estojo com 25 contendo substâncias análogas a cocaína; uma cartela de cor preta contendo vários micro pontos (lsd), 05 (cinco) comprimidos de ecstazy, 07 (sete) ampolas de thc, sendo que 06 continha o líquido amarelado e 01 estava aparentemente vazio, QUE, dando sequencia nas buscas, na cozinha o depoente encontrou uma balança de precisão de cor branca e o valor de R$3.000,00 (três mil reais) e mais 02 (dois) celulares, sendo um iphone e outro samsung.
QUE, durante as buscas, colaboradores que não quiseram se identificar, informaram que o suspeito LUIS dirigia um comércio (distribuidora) e que segundo as informações a movimentação é intensa de usuários de drogas e mais ainda de traficantes conhecidos da região. QUE, o suspeito LUIS, já conformado com sua situação de flagrância, confessou que em sua distribuidora de bebidas teria mais ilícitos
; QUE, diante disso, conduziram o suspeito e sua mãe até a referida distribuidora, onde tanto o LUIS quanto sua mãe acompanharam as buscas; QUE, na distribuidora foi encontrado: um pacotinho transparente com 05 comprimidos de ecstazy de cores amarelas, 01 balança de precisão pequena, 01 cartela colorida contendo vários micro pontos, 01 peça grande de substância análoga a cocaína, 05 porções grandes de substâncias análogas a cocaína, 01 celular marca samsung (com avarias) e uma quantia de r$362,00 em cédulas diferentes. QUE, ao término das buscas, o depoente na companhia do IPC ADÃO, trouxe o suspeito (ALGEMADO) e sua mãe, para esta DRE, a fim de serem apresentados a autoridade policial para providências” (Id. n. 157656838, pp. 19-20;
sic
; destaquei).

Tal narrativa foi inteiramente ratificada, na mesma unidade policial, pelo investigador Adão José dos Santos (Id. n. 157656838, pp. 22-24).

Dilma Pereira de Amorim Leite, mãe do recorrente, também foi ouvida pela autoridade policial, e, na ocasião, narrou o seguinte:

“QUE, na data de hoje, por volta das 5:30 da manhã, policiais civis estiveram em sua casa; QUE, arrombaram o portão e chegaram até a porta de entrada e gritaram abre a porta; QUE, a depoente acordou assustada, QUE, a depoente abriu a porta. policiais entraram e foram direto para o quarto de seu filho; QUE, fecharam a porta e não deixaram a depoente entrar; QUE, a depoente só conseguia ouvir os gritos;
QUE, na sequência algemaram a depoente e a pressionaram para falar onde estava a droga e que se não colaborasse iria ser levada presa; QUE, a depoente não acompanhou as buscas, pois estava algemada e contida na cozinha e por isso não o viu nenhuma apreensão ser encontrada em sua casa; QUE, na sequencia os policiais tiraram a algema da depoente a conduziram até a distribuidora de bebidas que pertence ao seu filho LUIS FELIPE
; QUE, lá a depoente ficou afastada e viu de longe os policiais encontrando um pacote de plástico com alguns objetos dentro, mas como estava distante, não pode ver do que se tratava; QUE, na sequência, foi conduzida até esta delegacia; QUE, indagado acerca da profissão de LUIS FELIPE, Respondeu QUE, ele tem a distribuidora de bebidas há cerca de um ano e meio; QUE, não sabe o apelido que seu filho tem entre os amigos; QUE, sabe esclarecer que LUIS é usuário de drogas (maconha) há bastante tempo, mas não sabe esclarecer se ele usa outros tipos de drogas, pois a depoente não conhece outros tipos de drogas; QUE, a depoente esclarece que não tem nenhum envolvimento com o material ilícito apreendo; QUE, em relação a balança apreendida na cozinha de sua casa, esclarece que é de uso em sua atividade de confeiteira; QUE, indagado se conhece LARISSA DE BARROS VAZ” (Id. n. 157656838, pp. 34-35;
sic
; destaquei).

Por sua vez, o acusado, ao ser interrogado extrajudicialmente, optou por exercer seu direito ao silêncio (Id. n. 157656838, pp. 40-42).

Em juízo, o investigador Adão José reiterou as declarações prestadas no curso das investigações. Confira-se:

“Na data dos fatos, eu com meu parceiro, investigador Elton, juntamente com toda a equipe de policiais da DERFVA, Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, a autoridade policial da DERFVA também, diligenciamos até o endereço para dar cumprimento ao mandado de prisão e o mandado de busca e apreensão. Chegando no local, primeiramente, foi abordado o suspeito Luís Felipe pela janela do quarto dele, que ele abriu a janela quando nós chegamos, porém, ele não obedeceu às ordens policiais de abrir a porta da casa, aí conseguimos manter contato com a mãe dele, e ela abriu a porta dos fundos para a equipe de policiais entrar na residência. (...) O objetivo da diligência era pra prender o Luís Felipe e fazer a busca e apreensão na residência dele, e ele morava com a mãe dele no mesmo imóvel. E chegando lá, primeiramente ele abriu a janela do quarto dele, ele viu o barulho dos policiais quando chegaram de abrir o portão, e ele abriu a janela, porém, ele não obedeceu às ordens pra abrir a porta da casa, entramos em contato com a mãe, a qual a mãe abriu a porta dos fundos e os policiais entrou na residência. No momento ele estava bastante alterado, o Luís Felipe, foi necessário usar da força moderada pra conseguir acalmar ele, e depois disso começamos a realizar a busca na residência. Primeiramente foi no quarto dele, e durante as buscas nós encontramos grande quantidade de droga no guarda-roupa e no quarto dele, onde foi encontrado cocaína, MDMA, balança de precisão, três mil reais em dinheiro, ampola de THC, que é a cocaína líquida, a qual ele comercializava também.
Durante esse cumprimento na residência, nós recebemos a informação também que ele tinha distribuidora ao lado da casa, na rua do lado, e a equipe que fez o levantamento também já tinha passado sobre essa distribuidora. Lá, em conversa com a mãe e com ele também confirmaram que a distribuidora era dele e que lá tinha algo ilícito. Hipótese de ele estar já em flagrante delito, nós fizemos a diligência até na distribuidora, aonde foi encontrado também drogas
. Cocaína, MDMA, foi encontrado também cartela com vários pontos de LSD, tudo lá na distribuidora também. Logo após, o suspeito foi conduzido pra delegacia e apresentado lá pra autoridade policial. Logo depois, também, nós recebemos da autoridade policial já, depois do flagrante, pra fazer uma análise do celular apreendido, do celular do Luís Felipe que foi apreendido com ele no dia da operação. Essa análise foi feita de forma superficial devido ao grande número de informação que tinha nesse celular, da prática de tráfico de drogas por parte do Luís Felipe. Nós fizemos essa análise, ficou provado lá no relatório que ele vendia droga pra vários usuários aqui da capital. Algumas negociações ele entregava droga, outras pessoas passavam na casa dele pra pegar esse entorpecente. Teve transação de seiscentos reais, de cento e cinquenta reais, a qual os usuários falavam com ele por intermédio de WhatsApp, eles marcavam encontro pra ele entregar esses entorpecentes. (...) Desculpa, foi maconha líquida, THC. (...) No quarto dele. No quarto dele foi encontrado cocaína, cartela de ponto de LSD, essa maconha líquida, THC, MDMA, balança. A balança foi encontrada na cozinha da residência. Três mil reais foi encontrado no quarto. Na distribuidora foi encontrado MDMA, balança, cocaína e trezentos e sessenta e dois reais. (...)
Não estava contido o mandado de busca na distribuidora, porém, as equipes policiais, quando estava cumprindo na casa, tomou conhecimento que ele era proprietário da distribuidora logo nas proximidades, e que ele fazia a mercância de drogas nesse local e que tinha, que provavelmente lá tinha entorpecente, e diante do flagrante delito, ele estava em flagrante delito, nós tinha toda a certeza que a distribuidora era dele, nós diligenciamos até o local, a mãe dele entregou a chave do cadeado da distribuidora, ela acompanhou, nós fomos lá e abrimos, e durante a busca lá, logo quando nós entramos na distribuidora, em cima do balcão, já tinha MDMA, ela acompanhou toda a busca na distribuidora, onde foi localizada grande quantidade de drogas
. (...) O nosso alvo, o alvo da investigação, o alvo da busca, o alvo da prisão, era o Luís Felipe. Não tinha nada contra a mãe dele.
A mãe dele foi, cooperou com os policiais, ela foi quem abriu a porta, a qual ele não queria abrir, ela abriu a porta, depois ela ficou muito nervosa quando começou a achar os entorpecentes lá e falou pra ela que tinha, ela visualizou, ela ficou muito nervosa, que ela não esperava isso do filho dela, de ter essa quantidade de droga guardada na residência, ela começou a chorar. Em nenhum momento ela foi maltratada na residência
” (Ids. n. 157658328 e 157658327).

Semelhantes foram as declarações prestadas pelo investigador Elton sob o crivo do contraditório (Ids. n. 157658326, 157658325 e 157658324). Aliás, tal testemunha acrescentou que, durante as buscas na residência do apelante, vizinhos que não quiseram se identificar apontaram a distribuidora do recorrente como sendo um possível local de interesse para as apurações, corroborando informações previamente amealhadas pela equipe policial que investigava os fatos.

A genitora do apelante, ouvida em juízo na condição de informante, confirmou ter sido algemada durante a diligência e pressionada, pelos policiais, a indicar locais onde estariam escondidas substâncias entorpecentes. Afirmou o seguinte:

“Eu estava dormindo, foi acho que antes das cinco, das seis, né? Por volta de umas cinco e meia, estava dormindo, eu e meu filho lá na casa, e escutei um barulho muito forte no portão, né? Aí eu acordei super assustada sem saber o que que tava acontecendo, né? Acordei e já vi eles gritando, batendo na porta: ‘abre, abre, abre’, aí eu abri a porta, eles já entraram apontando arma, né? E perguntando: ‘cadê ele, cadê ele?’, e eu sem saber, né? O que que tava acontecendo. Aí já foram direto lá pro quarto do meu filho, começaram a gritar, gritar com ele, aí eu fui atrás, aí depois já vi ele deitado no chão, algemado. Aí ficaram falando palavrões pra ele também. (...) Foi isso. Aí eles começaram a revirar toda a casa, e eu fiquei lá, né? Com os policiais. Tava muito nervosa, né? E assim, é isso. E ouvi meu filho gritando, eles não me deixaram entrar lá no quarto, eles fecharam a porta, aí, depois, eles voltaram lá com meu filho algemado, me algemaram também, e fizeram um monte de pergunta, querendo que eu falasse se tinha droga na casa, onde que tava, né? E eu não sabia disso, não sabia, né? De nada, e eles me forçando a falar, a falar, e se eu não falasse eu ia ser presa também. Assim, muito traumatizante pra mim ver tudo o que aconteceu lá. (...) Eles só exigiam que eu falasse, que eu falasse, queriam, tavam praticamente me obrigando a falar coisas que eu nem sabia, né? Assim, tipo uma tortura. Eu tava muito nervosa, e eu queria até ir ao banheiro, eu pedi pra eles que eu queria ir ao banheiro, eles não deixaram eu ir ao banheiro, aí eu falei que ia fazer xixi ali mesmo então, aí eles disseram que eu podia ir ao banheiro mas com a porta aberta, aí o policial lá na porta do banheiro, né? Assim, sempre muito agressivos, muito, falando só gritando, só falava gritando comigo e com meu filho também. (...) Eles falaram que eu tinha que falar onde que tava escondido drogas, se não eu ia ser cúmplice, eu ia junto, eu ia ser presa, também. (...) Depois, quando foi pra sair da casa, eles tiraram a algema, eu creio porque tinha muita gente na porta, televisão, eles tiraram a algema e falou que eu ia lá só prestar depoimento. (...) Não falaram por que que tava me algemando. Eu acho que eles falaram, assim, é muita coisa, né? A gente fica muito traumatizada, eles me algemaram dizendo que eu tinha que falar as coisas, né? Que eu tinha que falar onde que tinha droga, né? Assim, eu entendo isso, que eles me algemaram pra me pressionar a falar alguma coisa, algo que eu nem sabia, né?” (Ids. n. 157658323 e 157658322).

Finalmente, o recorrente, ao ser interrogado em juízo, voltou a permanecer em silêncio (Id. n. 157658322).

Como se vê, há, de um lado, os depoimentos prestados pelos investigadores que atuaram nas buscas, no sentido de que tudo ocorreu dentro da normalidade e com postura colaborativa da mãe do acusado, e, de outro, as declarações prestadas pela própria genitora do réu, no sentido de que tais agentes se valeram de truculência no curso das diligências, intimidando-a a fim de obter informações sobre a localização das drogas.

É bem verdade que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são elementos de prova idôneos e que podem, inclusive, sustentar a condenação, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, tais servidores públicos são incumbidos da inibição e repressão da criminalidade e suas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento, por parte desses agentes, de incriminar injustamente o acusado, o que, diga-se de passagem, não ocorreu na espécie.

Contudo, não se pode desprezar o firme e coerente relato da genitora do apelante, que se manteve constante em ambas as etapas da persecução penal. Malgrado se trate de mera informante, que não tenha assumido o compromisso de dizer a verdade – pois se trata, como dito, da mãe do acusado, e, portanto, da maior interessada em ver seu filho absolvido –, não se identifica, sobretudo em seu depoimento judicial, qualquer nota de invencionice. Pelo contrário: a emoção genuinamente demonstrada pela Sra. Dilma evidencia que a experiência foi, de fato, traumatizante para ela.

Apesar disso, não vejo ilegalidade apta a macular o acervo probatório amealhado com referidas buscas.

Primeiro, porque eventuais excessos, por parte dos agentes que cumpriram o mandado, devem ser apurados no âmbito próprio, que certamente não é este, notadamente porque mencionados policiais não figuram como réus nesta ação penal.

Segundo, porque não houve comprovação de que a continuidade da diligência, na distribuidora do recorrente, tenha decorrido – exclusivamente – da suposta pressão exercida pelos agentes sobre o acusado e sua mãe, pois, como visto, ambos os investigadores inquiridos em juízo relataram que a equipe policial que apurava os fatos já lhes havia informado de referido estabelecimento, além de Elton ter relatado que, durante o cumprimento do mandado na residência do réu, vizinhos indicaram tal distribuidora como um possível local de interesse para as apurações.

A propósito, a eminente magistrada sentenciante bem observou o seguinte:

“Ainda, nesse ponto, é importante fazer um adendo que, após o réu se encontrar em situação de flagrante em decorrência dos entorpecentes que foram localizados em sua residência, os policiais se dirigiram para a distribuidora dele não por informação dada por aquele e/ou por sua genitora, mas sim, porque, conforme esclarecido pelos investigadores de polícia ADÃO e ELTON, em juízo, eles já tinham conhecimento sobre a existência do referido estabelecimento comercial, já que a equipe policial que realizou a investigação preliminar havia repassado aludida informação.

Inclusive, reforçando seus depoimentos, no relatório policial preliminar que acompanhou a Medida Cautelar n° 1003580-43.2022.0042, e foi juntada no ID 84689061, constou, de fato, a informação que o acusado tinha uma distribuidora, assim como a imagem da mesma, onde ocorreu sua prisão anteriormente aos presentes fatos” (Id. n. 157658388;
sic
).

Terceiro, porque se tratava de situação de flagrante delito, apta a justificar o ingresso dos policiais na distribuidora em questão apesar de o mandado ter sido expedido tendo como alvo somente a residência do acusado. E, nesse particular, convém consignar que os imóveis (casa e distribuidora) eram adjacentes.

E quarto, porque, ainda que se reconhecesse a alegada ilegalidade nos métodos empregados pelos policiais para a obtenção das informações acerca de mencionada distribuidora, tal ilegalidade redundaria apenas na invalidação dos elementos de prova obtidos com essa segunda parte das diligências, ou seja, ainda se teria a apreensão de significativa quantidade de drogas na residência do apelante, o que, por si só, permitiria a manutenção de sua condenação.

Não é demais observar que a tese em comento já foi, inclusive, rejeitada por esta Câmara, ainda sob a relatoria do Desembargador Pedro Sakamoto, no julgamento de um dos muitos
habeas corpus
impetrados em benefício do apelante. Confira-se:

“A nulidade reclamada
não prospera
.

Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, após a deflagração da Operação Doce Amargo, que apontou que o pretenso beneficiário seria um dos fornecedores de drogas de Thiago Massashi Sawamura, vulgo ‘
Japão’
, o qual responde à ação penal n. 1002601-81.2022.811.0042.

Consta que, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do paciente, foram encontrados no quarto do flagranteado 25 porções de substância análoga à cocaína, 1 cartela, de cor preta, contendo vários micropontos (LSD), 5 comprimidos de
ecstasy
, 7 ampolas de
THC
, sendo que 6 continham um líquido amarelado e 1 estava aparentemente vazia.

Em continuidade as buscas, foi encontrada na cozinha 1 balança de precisão, de cor branca, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), 1 celular da marca
Apple
e 1 celular da marca
Samsung
.

Ademais, em diligência à distribuidora de bebidas pertencente ao paciente, também foram apreendidos os seguintes itens: um pacotinho transparente, contendo 5 comprimidos de
ecstasy
, de cor amarela; 1 balança de precisão pequena; 1 cartela colorida contendo vários micropontos (LSD); 1 peça grande de substância análoga à cocaína, 5 porções grandes de substância análogas à cocaína; 1 celular da marca
Samsung
(com avarias); e a quantia de R$ 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais) – Id. 135622167, p. 3.

Ab initio
, é de fundamental importância destacar que o ato de cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar questionado pela defesa do paciente não se trata de interrogatório, pois este, como cediço, é privativo do Delegado de Polícia, mas de mera abordagem e inquirição informal para esclarecimento da eventual prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, cuja investigação no caso concreto restou amparada em fundadas razões.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
ao afastar a nulidade arguida:

‘(...) a defesa não logrou êxito em provar que os policiais civis, que deram cumprimento aos mandados de busca e apreensão domiciliar e de prisão temporária, não advertiram o acusado quanto ao seu direito ao silêncio.

Não bastasse isso, as transcrições feitas em sua peça processual em relação aos depoimentos dos investigadores de polícia ELTON NOGUEIRA BARBOSA e ADÃO JOSÉ DOS SANTOS, apenas evidenciam que
o réu colaborou no sentido de informar que tinha em depósito/guardado mais entorpecentes em sua distribuidora.
Contudo, é importante destacar que, nessa situação, além de ter natureza permanente e se tratar de crime único,
o acusado já se encontrava em situação de flagrância, haja vista que em sua residência foi apreendida substância proscrita.

Dito isto, o fato do acusado ter informado para os policiais civis que tinha mais entorpecente em local diverso, não é tido em hipótese alguma que ele confessou extrajudicialmente a prática delitiva, ao contrário, tanto que, conforme, inclusive, pontuado pela defesa, ao ser interrogado pela d. Autoridade Policial, ele usou o seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Desta feita, sobre o tema de Aviso de Miranda, eis os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRELIMINARES – 1.1) NULIDADE DO INTERROGATÓRIO TRAVESTIDO DE ENTREVISTA PELA AUSÊNCIA DO AVISO DE MIRANDA – REJEIÇÃO – EVENTUAL CONFISSÃO QUE NÃO SERVIU DE FUNDAMENTO PARA A SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE RELATIVA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - 1.2) NULIDADE DAS PROVAS PELA INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA - ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – 2) MÉRITO – 2.1) ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO DEMONSTRADAS – FORÇA PROBANTE DA PALAVRA POLICIAL – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA QUE NÃO CONVERGE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES – 2.2) APLICAÇÃO DA FIGURA PRIVILEGIADA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – IMPOSSIBILIDADE – ESPECIAL DIMINUTIVA ESCORREITAMENTE AFASTADA EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA DO APELANTE - APELO DESROVIDO.

1.1 Se eventual ‘confissão’ do apelante feita informalmente aos agentes policiais não foi utilizada como fundamento para a condenação, sem olvidar de que a própria Defesa em momento algum questionou das testemunhas milicianas se o conhecido Aviso de Miranda foi ou não dado ao réu na ocasião da sua abordagem, não há como presumir prejuízo e, por corolário, reconhecer a nulidade aventada (...) (N.U 1009042-73.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DA ENTREVISTA INFORMAL NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL – AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA AO RÉU DO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO – ‘AVISO DE MIRANDA’ – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – DECLARAÇÕES NÃO UTILIZADAS PARA CONDENAÇÃO – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA INSTALADAS PRÓXIMA AO LOCAL DOS FATOS – PROVAS INCONTESTES DO ENVOLVIMENTO DE JOÃO PEDRO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUANTO AOS DEMAIS ACUSADOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM MERA DEDUÇÃO OU CONJECTURA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA A RICARDO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – CABIMENTO – ALEGAÇÃO DE USUÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

‘Quanto ao ‘aviso de Miranda’ (advertência dos policiais quanto ao direito constitucional ao silêncio), o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/05/2016). No caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que o paciente, quando de seu interrogatório na fase policial, manifestou o desejo de falar somente em juízo, bem como suas declarações extrajudiciais não foram utilizadas como fundamento único para condenação, o que afasta o reconhecimento da nulidade apontada’ [STJ, HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021] (...)(N.U 1007279-37.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 20/03/2022).

Diante o exposto, REJEITO a ilegalidade apontada pela defesa (...)’
– Id. 89394755, autos principais.

Sobre o mandamento constitucional do direito ao silêncio, previsto no art. 5o, incisos LXIII, da CF, o STJ já decidiu que eventual prejuízo não se presume, mormente nos casos em que nem sequer houve o julgamento do mérito da ação penal ofertada (AgRg no HC 670351 / SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJe 4.4.2022).

Partindo dessa premissa, conclui-se que a mera afirmação, sem embasamento, de que o ato tido por irregular deu origem a provas nulas que poderão influenciar na sentença, em especial, aquelas relativas à droga apreendida na distribuidora de propriedade do paciente, não merece acolhida, mesmo porque, ele já se encontrava em situação de flagrante de crime permanente” (Id. n. 142051185 dos autos do
Habeas Corpus
n. 1014095-69.2022.8.11.0000).

Portanto, rejeito a preliminar.

Por uma questão de lealdade processual, registro que, na resposta à acusação e nas alegações finais do acusado, apresentadas em primeira instância, muitas outras preliminares foram arguidas pela defesa. Contudo, como todas foram devidamente rejeitadas pelo juízo
a quo
e não houve impugnação adicional a respeito delas nas razões recursais, passo, sem delongas, ao exame do mérito.

Nesse ponto, o apelante, como mencionado, limita-se a requerer a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, tipificado no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Ocorre que o acervo probatório não deixa dúvida quanto à destinação mercantil das várias porções de substâncias entorpecentes encontradas com o recorrente, seja em razão da quantidade e variedade desses narcóticos (na residência: 25 porções de cocaína, uma cartela de LSD, cinco comprimidos de
ecstasy
e seis ampolas de THC; na distribuidora: seis porções de cocaína, uma cartela de LSD e cinco comprimidos de
ecstasy
), seja porque também foram encontradas balanças de precisão – instrumentos comumente empregados no fracionamento e preparação de porções de drogas para a comercialização –, uma das quais, inclusive, apresentava resquícios de maconha, além de significativa quantia de dinheiro em espécie, seja ainda porque a análise do aparelho celular do apelante, devidamente autorizada pelo juízo de primeiro grau, revelou negociatas desses produtos ilícitos entre o acusado e terceiros, a exemplo de diálogo entabulado entre Luís Felipe e uma pessoa identificada em sua lista de contatos como Gabryela Paiva,
in verbis
:

“Gabryela: oieee

Luis Felipe: opa Blz

Gabryela: tem carta d flor?

Luis Felipe: oii tem sim 600

Gabryela: tem outra carta ou só ela?

Luis Felipe: só delas esperando acabar hehhe, vc curtiu aquela Pink cérebro.

Gabryela: curti kakakakak mas to c sdd de um voidrealm ein

Gabryela: demoro, vou só confirmar aq já t respondo, sepa vou pegar sim

Luis Felipe: dmr

Gabryela: vou pegar, hoje rola?

Luis Felipe: sim

Gabryela: q hrs?

Gabryela (em áudio): é que hoje eu vou sair dai qualquer coisa te encontrava na rua ou passava ai pra não sei onde oc vai tá.

Luis Felipe (em áudio): aquele modelo vc consegue buscar já já to em casa já daqui uma meia hora quarenta minuto.

Gabryela: kakakaka tudo então, já vou transferir, manda o pikis

Luis Felipe: vó manda o pix

Gabryela (em áudio): quando você chegar em casa você me avisa porque acho que vai dar certinho vou me arrumar agora ai daqui uns quarenta minutos que fico pronto.

LUIS FELIPE: envia a chave do pix lah.vaz22@gmail.com, Larissa Vaz, Banco Mercado Pago.

GABRYELA: feshow

LUIS FELIPE: opa ntv já quiser pega aqui

GABRYELA: colando manda loc

LUIS FELIPE – mandou a localização.

Luis Felipe: perto do posto Ipiranga, tem um campo de futebol e uma praça.

GABRYELA: cemorouuu colani

LUIS FELIPE: blz

GABRYELA EM ÁUDIO: to chegando é que tive de deixar meu irmão na casa de um amigo dele mas já to chegando.

Gabryela: envia o comprovante de transferência pix no valor de R$600,00 reais.

LUIS FELIPE: eae q carro vc ta?

GABRYELA: march preto, npp

LUIZ FELIPE: chegando

GABRYELA: feshoww e envia foto do local que estava” (Id. n. 157656838, pp. 87-90;
sic
).

Semelhantemente, a conversa travada entre o recorrente e a pessoa registrada em sua lista de contatos como “Berg” demonstra a negociação de narcóticos por parte do apelante. Confira-se:

“Berg (em áudio): e ai Mickei aqui e Berg pó add nois ai trocar ide com CE.

Luis Felipe: eae Blz

Berg (em áudio): seu fala pra CE aquelas plantas sua ta zica em Zé, queria ver com cÊ faz mais umas quatro pra nois ai ai se não tiver como trazer aqui busco ai.

Luis Felipe: mano bota fé q acabou kkk foi tudo.

Berg (em áudio): boto fé miguinho demorou qualquer novidade ai chegar ai liga nois pó.

Luis Felipe (03 de fevereiro); salve zé

Berg: Dmr separa pra nós ai

Luis Felipe (manda foto da droga em cima da balança): deu 5g

Berg: esse é 90 há g?

Luis Felipe: sim consigo pra finalizar hehe

Berg: Dmr manda seu pix ai

Luis Felipe (envia a chave do pix)

Berg: mais tarde c vai trazer ai? 470,00?

Luis Felipe: isso levo ai

Berg: Dmr

Luis Felipe: só almoçar aqui to livre já

Berg (em áudio): demorou pó se tiver por aqui no CPA cê liga eu to aqui na loja aqui CPA 1do lado de casa.

Luis Felipe (em áudio): beleza vou almoçar aqui hora que tiver subindo ai te aviso

Berg: vó fazer 320 ai de to 150 aqui dmr

Berg (envia comprovante de transferência) pix, no valor de R$230,00 reais

Berg: 240 t passo aqui

Luis Felipe: Blz

Berg: e há mesma da d antes:

Luis Felipe: sim as purple manda a localização.

Berg (mandou a localização)

Luis Felipe: eae tô chegando

Berg: iaew Dmr

Berg: e aqui na loja pó bolo da Val fica bem na esquina aqui cê encosta aqui na esquina aqui liga eu vou ai se quiser entrar aqui na loja cê que sabe.

Luis Felipe: é não pó vou esperar ocê aqui na esquina ocê sai rapidão também to jogado aqui com os fragrantes ligeiro mesmo dois minuto to ai

Berg: demorou pó chegar ai liga eu” (Id. n. 157656838, pp. 91-94;
sic
).

Em outro diálogo, desta vez entre o apelante e o indivíduo identificado em sua lista de contatos como “Vitor Franzon”, também fica nítida a comercialização de narcóticos por parte do recorrente. Veja-se:

“Vitor Franzon: eai blz? Phillipe orro me passou seu contato, ta rolando md?

Luis Felipe (Em imagem envia a tabela com os preços e valores dos entorpecentes).

Vitor Franzon: fechou, a noite mando msg p pegar o md 1g

Luis Felipe: Blz

Vitor Franzon: eai na atv?

Luis Felipe: oque precisa?

Vitor Franzon: 1g de md

Luis Felipe: já já te falo

Vitor Franzon: Blz

Vitor Franzon: eai

Vitor Franzon (31/12/21): na atv hj? Eai

Luis Felipe (em áudio): e ai mano to na ativa so que tem de vir buscar.

Vitor Franzon: onde é? Da pra ir agora?

Luis Felipe: jaja

Vitor Franzon: Eai ?

Luis Felipe: Tá por onde?

Vitor Franzon: do lado shopp pantanal

Luis Felipe: cola aqui carmindo de campos Banco do Brasil.

Vitor Franzon: Blz to indo manda seu pix ai

Luis Felipe: chave de pix cell (61)996877200 nubank Luis Felipe

Vitor Franzon: Tô aqui

Luis Felipe: q carro?

Vitor Franzon: sentra preto

Luis Felipe: já fez o pix

Vitor Franzon: fazendo

Vitor Franzon (Em imagem) envia o comprovante de transferência no valor de R$150” (Id. n. 157656838, pp. 95-97;
sic
).

Logo, facilmente se percebe que não se trata de mero usuário de substâncias entorpecentes, daí por que deve ser preservada a condenação do apelante pelo delito capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Ademais, é importante observar que a eventualidade de o próprio réu ser usuário de narcóticos não elide a sua responsabilização pelo crime de tráfico de drogas, consoante o enunciado sumular n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA FINALIDADE MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE DO RÉU PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 – IMPROCEDÊNCIA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA – PATAMAR DE METADE ELEITO PELO JUIZ DA CAUSA – PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se incabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo próprio quando as circunstâncias da prisão em flagrante, notadamente a quantidade e modo de acondicionamento da substância entorpecente, a presença de petrecho comumente utilizado no preparo de narcóticos para a disseminação, o valor da droga e a condição financeira do apelante evidenciarem a caracterização do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
.

Sopesada a apreensão próxima a 200g de maconha, isto é, de quantidade considerável, afigura-se proporcional a redução da reprimenda na fração intermediária pela minorante do tráfico privilegiado, eleita pelo Juízo singular” (TJMT, Apelação n. 0002057-81.2020.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal; data do julgamento: 13 de agosto de 2024; data da publicação: 16 de agosto de 2024; destaquei).

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS - PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 33, § 3o DA LEI 11.343/06 – USO COMPARTILHADO – NÃO COMPROVAÇÃO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DESPROVIDO.

A fundada suspeita da ocorrência do crime de tráfico de drogas autoriza a revista pessoal e o ingresso dos policiais militares no domicílio, tendo em conta que o estado de flagrância é exceção legal prevista constitucionalmente (artigo 5o, XI, CF).

Não há se falar em quebra de cadeia de custódia, tampouco em ausência de materialidade delitiva, se preservado o valor probatório da prova pericial e se a alegada violação não passa de suspeitas genéricas a respeito da sua idoneidade.

Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de uso compartilhado, prevista no art. 33, § 3o da Lei 11.343/2006, se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita
.

‘Não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para, esse específico fim, a quantidade de droga apreendida. Precedentes. Agravo regimental desprovido.’ (STJ - AgRg no RHC n. 163579/SP, DJe 29/06/2022)” (TJMT, Apelação n. 0015411-64.2018.8.11.0004, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 12 de dezembro de 2023; data da publicação: 19 de dezembro de 2023; destaquei).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025